Tribunal: CARF
Processo: 10932.720012/2013-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paula Abreu
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-12-08

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10932.720012/2013-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.146 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2020
Recorrente
AMINO QUIMICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2008
DIFERENÇA DIRF X DARF X DCTF. PRESUNÇÃO DE FALTA DE
RECOLHIMENTO DE IRRF.
Presumida a falta de recolhimento do IRRF declarado na DIRF, cabe à
contribuinte o ônus de comprovar, através de documentos hábeis e idôneos,
que não ocorreu o fato gerador do IRRF ou que houve o regular recolhimento
dos valores retidos; não logrando fazê-lo, correta a cobrança do tributo.
MULTA DE OFÍCIO E JUROS DE MORA À TAXA SELIC.
A aplicação da multa de ofício e o cálculo dos juros de mora com base na taxa
SELIC têm previsão legal, não competindo à esfera administrativa a análise da
legalidade ou inconstitucionalidade de normas jurídicas.
INCLUSÃO DOS DÉBITOS NO PARCELAMENTO.
Não compete a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais o
deferimento ou indeferimento de pedido de inclusão de débitos em processo de
parcelamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marco Rogério Borges,
Leonardo Luís Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Júnia Roberta Gouveia Sampaio, Iagaro
Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10932.720012/2013-10
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.146 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720012/2013-10

Relatório
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão exarado
pela 5a Turma da DRJ/SP1 em sessão de 12/09/2013 (fls. 259-266)1, que julgou improcedente a
impugnação (fls. 235-248) apresentada pela contribuinte acima identificada para manter o
lançamento de IRRF mais juros e multa, no valor total de R$ 96.313,79:

2.
Segundo o relatório da decisão recorrida, em procedimento fiscal de
revisão interna realizada no âmbito do Programa Dirf x Darf, a fiscalização encontrou
inconsistências entre a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) apresentada
pela contribuinte acima identificada, referente ao ano-calendário de 2008, os valores de IRRF
recolhidos à Fazenda Nacional por meio de Documentos de Arrecadação de Receitas Federais
(DARF) e os valores constantes das Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais
(DCTF), conforme tabela abaixo:

3.
Intimada a prestar esclarecimentos sobre as inconsistências encontradas, a
contribuinte reconheceu que não houve recolhimento referente ao código 3208 (pagamento de
aluguéis e royalties) de IRRF. Em relação ao código 0561 (pagamento de trabalho assalariado) a
contribuinte entregou DIRF com informação de IRRF no valor de R$ 7.488,77, tendo recolhido o
montante de R$ 7.350,99 por meio de DARF, mas declarado em DCTF, o valor de R$ 7.491,05.
4.
Nesse sentido, foi lavrado o auto de infração para cobrança dos valores que
não foram recolhidos ao Fisco por meio de DARF ou declarados em DCTF ou objeto de
compensações (PER/DCOMP) ou de parcelamentos, conforme indicado na coluna “Diferença”
do demonstrativo a seguir:

1 Numeração das folhas conforme processo digital
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.146 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720012/2013-10

5.
Esclareceu a fiscalização que os valores da coluna “Diferença” foram
calculados mediante a diferença entre os valores informados na DIRF e o maior valor entre os
valores declarados em DCTF ou dos recolhimentos por DARF, sendo que nenhum foi objeto de
compensação por PER/DCOMP ou de parcelamento no PAES.
6.
A fiscalização também entendeu que, houve evidente intuito de fraude,
definido no artigo 72 da Lei no 4.502/64, considerando que a contribuinte deixou de recolher aos
cofres públicos valor integral de tributo na qualidade de sujeito passivo da obrigação tributária e,
por este motivo qualificou a multa de ofício para cobrá-la nos termos do 44, inciso I, § 1o, da Lei
no 9.430/96, com a nova redação dada pela Lei no 11.488/2007, e artigo 957, inciso II, do
RIR/99.
7.
Em sua impugnação, a contribuinte alegou que:
a)
Os débitos, objeto do auto de infração estavam incluídos no parcelamento
previsto na Lei no 11.941/2009;
b)
Até o momento da consolidação, não tinha como prever o conteúdo da
cobrança que ora lhe foi imputada, motivo pelo qual requereu a possibilidade de inclusão de
também esse débito em referido processo de parcelamento, que se encontra em fase de
consolidação;
c)
A multa de 75% é abusiva e que o Código de Defesa do Consumidor (Lei
no 8.078/90), o Governo Federal determinou que as multas não podem ser cobradas acima do
percentual 2% sobre o valor do débito (artigo 52, § 1o). Tal fato fere o princípio da moralidade
administrativa, constitucionalmente consagrado;
d)
A ocorrência de bis in idem na aplicação das multas moratórias em
conjunto com juros dessa mesma natureza, e, por serem as duas penalidades de natureza
ressarcitória, apenas uma deveria ser aplicada e certamente a que menos onera o devedor;
e)
A impossibilidade de aplicação da taxa SELIC como taxa de juros
moratórios por afrontar o princípio da legalidade, sendo que os juros de mora não devem exceder
ao percentual de 1% ao mês, ou 12% ao ano, bem como não devem ser cobrados de forma
capitalizada, nos termos da Súmula 121 do STF.
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.146 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720012/2013-10

8.
A manifestação de inconformidade apresentada pela contribuinte foi
julgada improcedente e cuja decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Ano-
calendário: 2008 DIFERENÇA DIRF X DARF X DCTF. PRESUNÇÃO DE
FALTA DE RECOLHIMENTO DE IRRF.
Presumida a falta de recolhimento do IRRF declarado na DIRF, cabe à
contribuinte o ônus de comprovar, através de documentos hábeis e idôneos, que
não ocorreu o fato gerador do IRRF ou que houve o regular recolhimento dos
valores retidos; não logrando fazê-lo, correta a cobrança do tributo.
MULTA DE OFÍCIO E JUROS DE MORA À TAXA SELIC.
A aplicação da multa de ofício e o cálculo dos juros de mora com base na taxa
SELIC têm previsão legal, não competindo à esfera administrativa a análise da
legalidade ou inconstitucionalidade de normas jurídicas.
INCLUSÃO DOS DÉBITOS NO PARCELAMENTO.
A Delegacia de Julgamento deve apenas se manifestar acerca da procedência ou
não do lançamento tributário, não sendo de sua competência o deferimento ou
indeferimento de pedido de inclusão de débitos em processo de parcelamento.
9.
A contribuinte interpôs recurso voluntário apresentando literalmente as
mesmas razões de sua impugnação.
É o relatório

Voto
Conselheira Paula Santos de Abreu, Relatora.

1.
O Recurso Voluntário, interposto em 15/10/2013 preenche os pressupostos
de admissibilidade e, portanto, dele conheço.
2.
A Recorrente busca, por meio de seu Recurso Voluntário, o cancelamento
do auto de infração lavrado para cobrança de IRRF relativo ao código 0561 (pagamento de
trabalho assalariado) em virtude de divergências encontradas nos valores declarados em DIRF e
DCTFs e nos DARFs informados para pagamento do tributo.
3.
Alega que incluiu alguns débitos no parcelamento e requer a inclusão do
restante do debito no parcelamento previsto na lei 11.941/09. Também alega que a multa
aplicada de 75% seria confiscatória, que a cobrança de juros e multa de mora configuram bis in
idem e que a utilização da taxa SELIC para cálculo dos juros seria ilegal.
4.
Aduz que “A Turma Julgadora, se dignou a manter a autuação, ignorando
que restou anexado aos autos o comprovante do recolhimento, ainda que não pelos aspectos
formais exigidos pela legislação regulamentadora”, sem contudo esclarecer o que isso
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.146 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720012/2013-10

significaria, vez que não há, nos autos, qualquer comprovante de recolhimento dos valores
lançados que justifique tal alegação..
5.
Ressalta-se que em consulta realizada ao PAEX em 09/06/2016, verificou-
se que não há débitos parcelados, uma vez que o pedido de parcelamento não foi validado por
inexistência de pagamento da primeira parcela, conforme documento à fl. 298:

6.
Adicionalmente, como bem observado pela decisão recorrida, a Recorrente
não contestou a falta de recolhimento do IRRF e tampouco impugnou os valores lançados.
7.
Destaca-se, outrossim, que a Recorrente limitou-se, em sede de recurso
voluntário, a reproduzir exatamente nos mesmos termos, suas razões já apresentadas quando da
manifestação de inconformidade e consistentemente já analisadas pela decisão recorrida.
8.
Assim, com fulcro no art. 50, §1o da lei 9.784/1999 que regula o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, adoto as razões de decidir do
acórdão recorrido, como parte integrante deste voto, as quais reproduzo a seguir:
(...)
DO IRRF LANÇADO
O presente lançamento decorre do fato de o IRRF de código 3208, no montante
de R$ 32.738,60, informado pela contribuinte em DIRF, não haver sido quitado
(via pagamento ou compensação), nem informado em DCTF.
Inicialmente, cumpre destacar que, até prova em contrário, os valores constantes
da DIRF correspondem ao IRRF devido pela contribuinte (presunção relativa).
Presumida a falta de recolhimento do IRRF declarado na DIRF, cabe à
contribuinte o ônus de comprovar, através de documentos hábeis e idôneos, que
não ocorreu o fato gerador do IRRF ou que houve o regular recolhimento dos
valores retidos.
Dessa forma, há que se manter a presente autuação quanto ao IRRF lançado.
DA MULTA DE OFÍCIO E DOS JUROS DE MORA Alega a impugnante que:
1) Está ocorrendo um “bis in idem“ em decorrência da aplicação da mesma
penalidade por duas vezes, ou seja, a multa moratória (sic) e os juros dessa
mesma natureza;
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.146 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720012/2013-10

2) A multa aplicada à base de 75% (sic) é confiscatória e, portanto,
inconstitucional; e 3) Não é possível a utilização da taxa SELIC como taxa de
juros, por afronta ao princípio da legalidade.
Primeiramente, cumpre esclarecer que a multa aplicada no caso em tela (de
150% e não de 75%) não é a multa de mora (prevista no artigo 61 da Lei no
9.430/96), mas a multa de ofício (prevista, no caso, no artigo 44, inciso I, § 1o,
da Lei no 9.430/96, com a nova redação dada pela Lei no 11.488/2007), não
havendo qualquer vedação legal que impeça a sua cobrança concomitantemente
com os juros de mora (previstos no artigo 61 da Lei no 9.430/96).
Muito pelo contrário, a legislação fiscal permite a aplicação simultânea da multa
de ofício (nos casos de lançamento de ofício, aplicada sobre a totalidade ou
diferença de tributo não pago) e dos juros de mora (incidentes sobre os tributos
não pagos no vencimento).
Aliás, apesar de não ser o caso em tela, cumpre observar que também é
permitida a cobrança simultânea de multa de mora e de juros de mora, nos
termos do já citado artigo 61 da Lei no 9.430/96.
Quanto à alegação de que a multa e os juros aplicados são ilegais /
inconstitucionais, cumpre reiterar que a sua cobrança tem previsão legal (artigos
44 e 61 da Lei no 9.430/96) e esclarecer que não compete à esfera administrativa
a análise da legalidade ou inconstitucionalidade de normas jurídicas.
No entanto, diante do disposto no § único do artigo 4o do Decreto no 2.346/97,
que estabelece que “... devem os órgãos julgadores, singulares ou coletivos, da
Administração Fazendária, afastar a aplicação de lei, tratado ou ato normativo
federal, declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal”, resta-nos
salientar que não há manifestação do Supremo Tribunal Federal considerando
inconstitucionais os supracitados acréscimos legais.
Por fim, cumpre observar que a impugnante não traz aos autos qualquer
argumento (exceto o de inconstitucionalidade, já rebatido) capaz de elidir a
afirmação da fiscalização no sentido de que houve, no caso, evidente intuito de
fraude da contribuinte ao deixar de recolher aos cofres públicos o valor integral
do tributo na qualidade de sujeito passivo da obrigação tributária.
Assim, correta a cobrança de multa de ofício e juros moratórios, nos exatos
termos da autuação.
DO PARCELAMENTO DA LEI No 11.941/2209
Quanto ao pedido da impugnante no sentido de que os débitos do presente
processo sejam incluídos no processo de parcelamento previsto na Lei no
11.941/2009, cumpre observar que o deferimento ou indeferimento desse pleito
não compete à Delegacia de Julgamento, que deve apenas se manifestar acerca
da procedência ou não do lançamento tributário. (...)
9.
Diante do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
VOLUNTÁRIO para manter o lançamento efetuado.

(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.146 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720012/2013-10

Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital